Tribunal: STF
Processo: Rcl 46017
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-01
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada jornalista Luis Nassif contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo - TJ/SP, assim ementado:
    “INDENIZAÇÃO. Danos morais. Matéria jornalística sobre suposto financiamento ilícito recebido pela associação autora, detentora da marca Movimento Brasil Livre. Artigo que afirma suposta doação ilícita de R$ 5 milhões à autora, realizada por fundação ligada à força tarefa ‘Operação Lava Jato’, para fins ilícitos. Ato ilícito do réu configurado. Contexto do artigo a indicar nitidamente a imputação de conduta ilegal da autora, sem comprovação. Violação a dever de veracidade da matéria jornalística. Interesse público na divulgação de matérias de cunho político, desde que os fatos veiculados sejam precisos e verdadeiros. Não haveria qualquer ilicitude na matéria, que critica a criação de uma fundação para gerir fundos de reparação de danos, ou, ainda, o comportamento de membros do Movimento Brasil Livre. A ilicitude está na imputação de fato não verdadeiro (doação de 5 milhões) por membros da Operação Lava Jato ao Movimento Brasil Livre. Dano moral configurado. Ofensa ao bom nome da autora, pessoa jurídica. Súmula 227 do C.STJ e artigo 52 do Código Civil. Arbitramento de valor segundo as funções ressarcitória e punitiva da indenização. Ação procedente. Sentença reformada. Recurso provido.”
    O reclamante sustenta, em síntese, que a Corte bandeirante não observou o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental 130/DF, de relatoria do Ministro Ayres Britto, ao impor obrigação de indenizar, no valor de 30 mil reais, beneficiando o Movimento Brasil Livre – MBL, “em razão de texto jornalístico publicado no Jornal GGN, veículo de notícias por ele dirigido, em 5/3/2019, sob o título ‘Com 2,5 bi em caixa, a Lava Jato se prepara para substituir o bolsonarismo’” (pág. 2 do documento eletrônico 1).
    Isso porque, constou da inicial que 
    “[...] a partir da concretização do acordo em questão, a Lava Jato teria à sua disposição vultosos recursos próprios, não transparentes, que poderiam ser empregados de maneira ilícita, inclusive na arena da disputa política. Uma crítica, portanto, republicana, ínsita à atividade jornalística, concorde-se ou não com o seu teor” (pág. 6 do documento eletrônico 1, grifei). 
    Aduz, ainda, que o STF, 
    “[...] em processo de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes (ADPF 568/PR), suspendeu e, posteriormente, anulou o referido negócio jurídico, diante de preocupações semelhantes àquelas identificadas pelo jornalista, como a ausência de transparência no entabulamento do acordo e o abuso de prerrogativa por parte dos membros do Ministério Público, que atuaram como legisladores, determinando a destinação de verbas que deveriam compor o orçamento público”(pág. 6 do documento eletrônico 1). 
    Relata, na sequência, que,
    “[...]em um pequeno trecho do artigo (‘O Movimento Brasil Livre foi financiado com R$ 5 milhões, com a missão grandiosa de defender a iniciativa privada. Gerou um batalhão de candidatos políticos), escrito totalmente en passant, o jornalista menciona que o MBL obteve financiamento para defesa de seus interesses, os quais foram empregados de forma eficiente, de modo que a organização conseguiu eleger candidatos a ela vinculados (Dep. Fed. Kim Kataguiri, Dep. Est. Arthur do Val “Mamãe Falei”, Ver. Fernando Holiday etc.)“ (pág. 6 do documento eletrônico 1, grifei).
    Nesses termos, requer seja julgada procedente a reclamação, 
    “[...] reconhecendo-se a contrariedade dos vv. acórdãos reclamados com o conteúdo do julgamento realizado por este Supremo Tribunal Federal na ADPF nº 130, para o fim de declarar a improcedência da Ação Indenizatória nº 1038986- 02.2020.8.26.0100, movida pelo Movimento Renovação Liberal/Movimento Brasil Livre contra o ora Reclamante, determinando a condenação daquele autor (MRL/MBL) ao pagamento das verbas sucumbenciais, tudo em homenagem às ilustradas garantias constitucionais da liberdade de expressão e de imprensa e com supedâneo no art. 992 do CPC7 e art. 161, inciso III e parágrafo único, do RISTF” (pág. 26 do documento eletrônico 1).
    É o breve relatório. Decido.
    Inicialmente, destaco que a reclamação perante este Supremo Tribunal Federal, em conformidade com o art. 988 do Código de Processo Civil de 2015, é cabível para: (i) preservar a competência do Tribunal; (ii) garantir a autoridade de suas decisões e (iii) assegurar a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão desta Corte em controle concentrado de constitucionalidade.
    No caso sob exame, o reclamante requer que lhe seja garantida a observância de decisão desta Corte, exarada em controle concentrado de constitucionalidade, qual seja, a ADPF 130/DF, de relatoria do Ministro Ayres Britto.
    Pois bem. Depois de examinados os autos com a necessária verticalidade, entendo que a presente reclamação merece prosperar. Isso porque, ao julgar a citada ADPF, o Plenário do Supremo Tribunal Federal garantiu “a ‘plena’ liberdade de imprensa como categoria jurídica proibitiva de qualquer tipo de censura prévia” (grifei).
    Esta Suprema Corte consignou, ainda, que 
    “A imprensa como plexo ou conjunto de ‘atividades’ ganha a dimensão de instituição-ideia, de modo a poder influenciar cada pessoa de per se e até mesmo formar o que se convencionou chamar de opinião pública. Pelo que ela, Constituição, destinou à imprensa o direito de controlar e revelar as coisas respeitantes à vida do Estado e da própria sociedade” (grifei).
    Firmou, também, o entendimento segundo o qual
    “O corpo normativo da Constituição brasileira sinonimiza liberdade de informação jornalística e liberdade de imprensa, rechaçante de qualquer censura prévia a um direito que é signo e penhor da mais encarecida dignidade da pessoa humana, assim como do mais evoluído estado de civilização” (grifei). 
    Sublinho, por oportuno, a relação de causalidade recíproca entre liberdade de imprensa e democracia, exposta no voto do relator, Ministro Ayres Britto, verbis:
    “Pelo seu reconhecido condão de vitalizar por muitos modos a Constituição, tirando-a mais vezes do papel, a imprensa passa a manter com a democracia a mais entranhada relação de mútua dependência ou retroalimentação. Assim visualizada como verdadeira irmã siamesa da democracia, a imprensa passa a desfrutar de uma liberdade de atuação ainda maior que a liberdade de pensamento, de informação e de expressão dos indivíduos em si mesmos considerados. O § 5º do art. 220 apresenta-se como norma constitucional de concretização de um pluralismo finalmente compreendido como fundamento das sociedades autenticamente democráticas; isto é, o pluralismo como a virtude democrática da respeitosa convivência dos contrários” (grifei). 
    Na sequência, o relator assentou que: “ [...] não cabe ao Estado, por qualquer dos seus órgãos, definir previamente o que pode ou o que não pode ser dito por indivíduos e jornalistas” (grifei).
    E concluiu no sentido da impossibilidade de imposição de qualquer tipo de cerceamento à imprensa, citando as palavras do então decano da Casa, Ministro Celso de Mello: “[...] ‘a censura governamental, emanada de qualquer um dos três Poderes, é a expressão odiosa da face autoritária do poder público’” (grifei). 
    Ressalto, ainda, por conveniente, que o STF, na ocasião, consignou que “o pensamento crítico é parte integrante da informação plena e fidedigna”, assentando, ainda, que “o possível conteúdo socialmente útil da obra compensa eventuais excessos de estilo e da própria verve do autor” (grifei).
    Afirmou, mais, que 
    “[...] o exercício concreto da liberdade de imprensa assegura ao jornalista o direito de expender críticas a qualquer pessoa, ainda que em tom áspero ou contundente, especialmente contra as autoridades e os agentes do Estado. A crítica jornalística, pela sua relação de inerência com o interesse público, não é aprioristicamente suscetível de censura, mesmo que legislativa ou judicialmente intentada. O próprio das atividades de imprensa é operar como formadora de opinião pública, espaço natural do pensamento crítico e ‘real alternativa à versão oficial dos fatos’ (Deputado Federal Miro Teixeira)”. 
    Sublinho, por fim, que o direito de resposta, previsto na Constituição e na lei, continua plenamente vigente, não tendo sido tolhido por esta Suprema Corte. No entanto, nos termos do julgado acima referido, “manifesta-se como ação de replicar ou de retificar matéria publicada”, sendo “exercitável por parte daquele que se vê ofendido em sua honra objetiva, ou então subjetiva, conforme estampado no inciso V do art. 5° da Constituição Federal” (grifei).
    Em outras palavras, o Supremo Tribunal Federal tem entendido que se mantém plenamente viável a concessão do direito de resposta, bem assim a imposição de multa por omissão na retificação de notícia falsa ou, de qualquer modo, deturpada, assim como a reparação pecuniária pelos danos morais causados por matérias jornalísticas de conteúdo inverídico, desde que devidamente apurados, vedando-se interpretações subjetivas por parte do hermeneuta judicial.
    No presente caso, além mostrar-se evidente o cerceamento da liberdade de expressão constitucionalmente assegurada ao reclamante, a análise - mesmo superficial - do texto jornalístico censurado, demonstra, primo ictu occuli, que o alegado dano indenizável entrevisto no acórdão reclamado nem de longe chegou a materializar-se.
    E aqui convém recordar que o artigo objurgado antecipou-se a recente decisão do Plenário desta Suprema Corte, referendando decisão monocrática do Ministro Alexandre de Moraes, proferida na ADPF 568/PR, a qual atestou a escancarada inconstitucionalidade e ilegalidade da alocação de aproximadamente 2,5 bihões de reais de verbas públicas, supostamente desviadas do erário, pelos procuradores   da Força-Tarefa “Lava Jato”. Transcrevo trecho do julgado:
    “Sem consulta à União ou à Procuradoria-Geral da República, a Petrobras e a Procuradoria da República no Paraná resolveram, de maneira sigilosa e à margem da legalidade e da moralidade administrativas, definir esse órgão de execução do Ministério Público de 1ª instância como `Brasil’ e ‘autoridades brasileiras’ referidos no termo de acordo com as autoridades norte-americanas, e, consequentemente, como destinatário da administração e aplicação dos valores da multa, em total descompasso com as normas constitucionais e legais que regem o Parquet” (grifei). 
    Segundo o relator, Ministro Alexandre de Moraes, 
    “A eventual apropriação, por determinados membros do Ministério Público, da administração e destinação de proveito econômico resultante da atuação do órgão, além de desrespeitar os princípios da legalidade, da impessoalidade e da moralidade administrativa, implicou séria agressão ao perfil constitucional fortalecido da Instituição, atribuído de maneira inédita e especial pela Constituição Federal de 1988, ao prever sua autonomia funcional, administrativa e financeira, retirando-lhe atribuições próprias do Poder Executivo e vedando o recebimento, por seus Membros, de quaisquer vantagens pecuniárias relacionadas ao exercício da função (honorários, percentagens, etc), bem como vedando-lhes o exercício de atividade político-partidária e, principalmente, ‘receber, a qualquer título ou pretexto, auxílios ou contribuições de pessoas físicas, entidades públicas ou privadas’ (art. 128, § 5º, II, “f”, da CF).
    […]
    Pretendeu-se transformar receitas públicas decorrentes da restituição do montante da multa a ser paga pela Petrobras aos cofres da União em recursos privados, para sustentar Fundação de Direito Privado a ser constituída, organizada e gerida pelos Procuradores da República do Paraná, integrantes da Força-Tarefa Lava-Jato, caracterizando-se ilegal desvirtuamento na execução do acordo realizado entre a Petrobras e o Department of Justice (DoJ)/Securities and Exchange Commision (SEC)” (grifei). 
    Ora, se o próprio Supremo Tribunal Federal, por seu Colegiado Maior, considerou ilegítima e reprovável a operação financeira levada a cabo por integrantes do Ministério Público Federal lotados no Paraná, não há como recriminar a crítica jornalística feita pelo reclamante, o qual, entendendo estar cumprindo o seu dever profissional, prenunciou que ela carrearia vultosos recursos para a indigitada fundação, bem assim para terceiros, com destinação eminentemente politico-partidária. 
    Verifico, ademais, que a matéria glosada pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, lida com a devida atenção, quer dizer, objetivamente, apenas ressaltou que distintas entidades, “empunhando as bandeiras da Lava Jato, de luta contra a corrupção”, poderiam enquadrar-se nos estatutos daquela malfadada fundação, porém não imputou à beneficiária da indenização a prática de qualquer ato ilícito. Com efeito, apenas registrou que o Movimento Brasil Livre, valendo-se de considerável soma angariada com a “missão grandiosa de defender a iniciativa privada”, gerou “um batalhão de candidatos políticos”. 
    O ordenamento jurídico dos países democráticos, categoria na qual se espera esteja o Brasil incluído, por óbvio, não outorga aos juízes o papel de exegetas da verve jornalística, permitindo que imputem aos profissionais da escrita propósitos, quiçá, nem de longe por eles cogitados. Aqui vale recordar a conhecida reprimenda dirigida pelo pintor Apeles, na Grécia Antiga, a um sapateiro que apontou certo defeito na representação artística duma sandália: Sutor, ne ultra crepidam.
    Por derradeiro, lembro que o Supremo Tribunal Federal, com a sua jurisprudência garantista, especialmente - mas não apenas - em matéria de liberdade da atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, tem se mantido fiel à sua missão constitucional, tal como bem delineada pelo Ministro Celso de Mello, litteris:
    “Incumbe ao Supremo Tribunal Federal, no desempenho de suas altas funções institucionais e como garantidor da intangibilidade da ordem constitucional, o grave compromisso – que lhe foi soberanamente delegado pela Assembleia Nacional Constituinte – de velar pela integridade dos direitos fundamentais, de repelir condutas governamentais abusivas, de conferir prevalência à essencial dignidade da pessoa humana, de fazer cumprir os pactos internacionais que protegem os grupos vulneráveis expostos a injustas perseguições e a práticas discriminatórias, de neutralizar qualquer ensaio de opressão estatal e de nulificar os excessos do Poder e os comportamentos desviantes de seus agentes e autoridades, que tanto deformam o significado democrático da própria Lei Fundamental da República” (Disponível em:  http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=sobreStfPlanejamentoEstrategico&pagina=missao. Acessado em: 1°/10/2018, grifei).
    Isso posto, julgo procedente a presente reclamação para cassar o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, determinando a extinção da ação indenizatória que lhe deu causa, com a inversão dos ônus da sucumbência.
    Intimem-se.
    Publique-se.
    Brasília, 1 de março de 2021.
Ministro Ricardo Lewandowski
Relator